Tribunal: TJSP
Processo: 0002443-91.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Ré que inverteu a detenção dos bens das vítimas, que recebeu em razão de seu emprego - Autoria e materialidade bem demonstradas - Dolo da acusada também comprovado - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto adequados - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Ré que inverteu a detenção dos bens das vítimas, que recebeu em razão de seu emprego - Autoria e materialidade bem demonstradas - Dolo da acusada também comprovado - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional aberto adequados - Recurso não provido, com correção, de ofício, do 'quantum' da pena de multa fixada, por evidente erro material em seu cálculo.